Tribunal: TJBA
Processo: 8015596-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015596-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLEIDSON SERGIO OLIVEIRA DA FONSECA

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO ENCAMINHADO PARA CONSERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gleidson Sergio Oliveira da Fonseca contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória por danos morais e materiais movida contra Renault do Brasil S.A., referente à alegada demora injustificada na entrega de veículo encaminhado para reparo. O autor alega prejuízos financeiros em virtude de ter ficado privado de atuar como motorista de aplicativo. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela ré; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos legais para responsabilização civil da ré e consequente condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando a apelação apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos da petição inicial.

2. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista nos arts. 14 do CDC e 927, parágrafo único, do CC, exige demonstração mínima da falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos alegados.

3. O prazo legal para reparo de vícios em produtos é de até 30 dias (art. 18, § 1º, do CDC), sendo a responsabilidade do fornecedor afastada quando o conserto é realizado dentro deste período.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

5. O autor não comprovou, de forma minimamente satisfatória, a alegada demora,
após o prazo legal,
na devolução do veículo submetido a reparos na empresa ré, tampouco os prejuízos dele decorrentes.

6. Inexistindo prova da conduta ilícita da ré e do efetivo prejuízo suportado, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição dos fundamentos da inicial na apelação não configura, por si só, ausência de dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não desonera o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, exige comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, APL nº 00051239720218190208, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 29.09.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0701.15.026315-3/001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 15.09.2021; TJ-CE, AC nº 0047974-53.2017.8.06.0112, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 12.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8015596-69.2020.8.05.0001, figurando como apelante,
GLEIDSON SERGIO OLIVEIRA DA FONSECA,
e apelado,
RENAULT DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09